Tribunal: TJBA
Processo: 8045727-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045727-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ARTHUR ZORTEA NOLETO Advogado(s): LUIZA CHAVES ALVES CARRETERO AGRAVADO: MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, § 3º, DO CPC. FORMAÇÃO ACADÊMICA EM MEDICINA NO EXTERIOR. INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL NO TERRITÓRIO NACIONAL E DE RENDA ATUAL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO HIPOTÉTICA DA DECISÃO RECORRIDA. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 – Agravo de Instrumento interposto por Arthur Zortea Noleto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado em face do Magnífico Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 – A questão em discussão consiste em verificar se existem, nos autos, elementos concretos capazes de afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência financeira apresentada pelo agravante, pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 – O art. 99, §§ 3º e 4º, do CPC consagra presunção legal favorável à pessoa natural que declara não possuir condições de arcar com as custas do processo, presunção que somente pode ser afastada mediante prova idônea em sentido contrário. 4 – A formação acadêmica em medicina, obtida no exterior, não autoriza, por si só, a presunção de capacidade financeira, sobretudo quando alegado que o agravante não exerce a profissão no Brasil em razão da pendência de revalidação do diploma, inexistindo comprovação de renda atual, patrimônio relevante ou atividade profissional remunerada. 5 – A decisão agravada amparou-se em fundamentação hipotética, dissociada de dados objetivos do caso concreto, em descompasso com a garantia constitucional do acesso à Justiça. IV. DISPOSITIVO 6 – Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e conceder ao agravante o benefício da gratuidade da justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8045727-54.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, ARTHUR ZORTEA NOLETO , e como Agravado, MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.